Tribunal: TJSP
Processo: 1004279-76.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. R. sentença que julgou procedente a ação. Determinação para que a ré mantenha a cobertura que estava sendo prestada antes do redimensionamento da rede credenciada. Autora que está em tratamento de diversas comorbidades.
Mudança da rede credenciada que não foi devidamente comunicada. Não demonstração do atendimento dos requisitos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. R. sentença que julgou procedente a ação. Determinação para que a ré mantenha a cobertura que estava sendo prestada antes do redimensionamento da rede credenciada. Autora que está em tratamento de diversas comorbidades.
Mudança da rede credenciada que não foi devidamente comunicada. Não demonstração do atendimento dos requisitos do artigo 17 da Lei 9.656/1998. Manutenção do credenciamento. R. sentença mantida. Recurso improvido.